Tribunal: TJDFT
Processo: 0712688-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. INTERRUPÇÂO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESTABELECIMENTO. RESOLUÇÃO NORMATIVA 1000/2021 DA ANEEL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 357 da Resolução Normativa n. 1.000/2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, é vedada a suspensão do serviço de energia elétrica após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data do vencimento da fatura não paga.
2. Correta a decisão judicial que determinou à companhia de energia elétrica Neoenergia que se abstivesse de suspender o fornecimento de energia elétrica à residência de consumidor, com base em fatura gerada a partir de consumo de 12 meses pretéritos.
3. O valor da multa deve ser suficiente e compatível com a obrigação. Cabe ao Juiz analisar as particularidades do caso concreto para determinar o valor da multa, de forma que não seja exorbitante, tampouco irrisório, e estimule o cumprimento.
4. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.